Tribunal: TJDFT
Processo: 0751675-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTOS DO TJDFT. PROVIMENTO No 13/2013 E No 47/2020. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DAS EXECUÇÕES FISCAIS. PARAMETRIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS EXECUTIVOS CUJO VALOR NÃO SUPEREM O MONTANTE ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO VIGORANTE. VALOR SOBEJANTE AO PISO FIXADO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO EXECUTIVO FISCAL. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. À margem de qualquer discussão acerca da conformação legal, sob a ótica processual, do conteúdo dos Provimentos no 13/2012 e no 47/2020 do TJDFT, segundo os quais é autorizado o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa não sobeje o montante de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), aferido que a pretensão executória aviada pelo ente distrital veiculara valor de causa superior a esse montante parametrizador, ressoa desprovida de lastro material a coarctação incipiente do processamento do executivo com supedâneo nos normativos individualizados sob aludido fundamento.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.